Tribunal: TJMT
Processo: 1000441-25.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por ANDRÉ ZANCANARO QUEIROZ, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – BENEFÍCIO FISCAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA LIVRE CONCORRÊNCIA – INOBSERVÂNCIA – MEDIDA OBTIDA POR MEIO DE SOLICITAÇÃO FORMAL – ARTIGO 2o DA LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL No 932/2006 – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há que se falar em violação ao princípio da isonomia, ou da livre concorrência, na hipótese em que o benefício fiscal concedido pode ser pleiteado por meio de solicitação formal ao respectivo Município, conforme a respectiva legislação municipal existente.” (TJMT, RAI 1000441-25.2016.8.11.0000, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 24/06/2020)
Os embargos de declaração foram rejeitados, conforme acórdão id. 57894474.
Nas razões do recurso, alega a parte recorrente, em síntese, violação aos artigos 1.022, 489, § 1o, IV e 11, todos do CPC, uma vez que os Embargos de Declaração foram rejeitados, mas o voto foi proferido “em branco”.
Afirma que o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal foi afrontado, uma vez que o Município de Sinop concedeu isenção total de ISS e IPTU, por período indeterminado, à empresa FEMAG HOTÉIS LTDA sem qualquer estimativa de impacto financeiro.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, aduz que:
“(...) Como se verifica, a violação à Lei de Responsabilidade Fiscal é evidente e expressa.
Igualmente, tal isenção ilícita, que constitui privilégio odioso, causa danos à sociedade sinopense, que se vê privada de recursos que poderiam estar sendo utilizados para a prestação de serviços públicos e bem-estar da população. Em troca, há apenas um privilégio odioso a um hotel de negócios da rede IBIS, entre tantos outros hotéis do município.
Ou seja, ocorre uma transferência disfarçada de recursos da sociedade para um empresário que, por algum motivo ligado a bons relacionamentos com as autoridades eleitas, recebeu um privilégio às custas da sociedade.
Por esta razão, para que cessem os danos sociais que a evidente ilegalidade produz, é que se requer a antecipação da tutela recursal.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 65117490 e 66001999.
Efeito suspensivo indeferido no id. 66439463.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
No caso dos autos, a revisão pretendida pelo recorrente extrapola as hipóteses de cabimento do recurso especial, porquanto depende do enfrentamento de direito local, qual seja, a Lei Municipal n.o 932/2006.
Assim sendo, por analogia, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...) INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. (...) 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Agravo regimental improvido”. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça